Tribunal: TJBA
Processo: 8001664-74.2019.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001664-74.2019.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: ARLINDA AZEVEDO DE SOUZA e outros (9)

Advogado(s)
:
NERIANE WANDERLEY GOMES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROFESSOR DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. AMPLIAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 20 PARA 40 HORAS SEMANAIS POR ATO DE ENQUADRAMENTO. REFLEXOS FINANCEIROS CORRESPONDENTES. INCIDÊNCIA DA GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO AO APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL SOBRE O SALÁRIO BÁSICO. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. CÁLCULO DEVIDO SOBRE A CARGA HORÁRIA EFETIVAMENTE DESEMPENHADA. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8001664-74.2019.8.05.0154
, em que figuram como Apelante
MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES
e Apelados
ARLINDA AZEVEDO DE SOUZA e outros
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR